Tribunal: TJDFT
Processo: 0000784-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000784-20.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO TORRES DA SILVA DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. O credor FRANCISCO TORRES DA SILVA foi devidamente intimado por meio de WhatsApp (ID 22719666) e da DEFENSORIA PÚBLICA (ID 22966681) para assinar o Termo de Acordo Direto, bem como advertido de que sua inércia implicaria desistência do acordo. Assim, uma vez que o referido credor não atendeu ao chamamento judicial, HOMOLOGO a desistência da proposta de Acordo Direto – Edital 01/2019, formulada no ID 11515378. 2. Preclusa a presente decisão e não havendo novos pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac